Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARÂMETRO DE FIXAÇÃO. TABELA FIPE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. ART. 3o, § 6o do DL n° 911/69. MULTA. INAPLICÁVEL.
1. Convertida a obrigação de entregar coisa em perdas e danos, mostra-se razoável e proporcional a fixação adotada pelo Juízo de primeira instância.
2. In casu, constatou-se que do financiamento, outrora ajustado, a agravante pagou 1 ou 2 parcelas de 48 devidas. Dessa forma, é totalmente desproporcional e desarrazoado o pleito de inserção de correção monetária e juros no valor sugerido pela atualíssima Tabela Fipe, juntada aos autos; sob pena de incorrer no censurável enriquecimento sem causa.
3. Some-se, ainda, o fato de que o veículo, no momento de sua apreensão, não estava em perfeito estado de conservação, apresentando diversas avarias, o que, certamente, impactou no preço de venda do veículo.
4. Não há que se falar em aplicação do § 6o do art. 3o do DL n° 911/69, pois não houve sentença de improcedência da ação, mas, sim, a extinção do feito, sem julgamento de mérito. O referido dispositivo deve ser interpretado literalmente e não de forma extensiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.